Tribunal: TJMT
Processo: 1020539-79.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020539-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), L. R. T. D. S. - CPF: 012.649.581-53 (AGRAVANTE), THAINE AMARAL TAVARES - CPF: 034.209.691-55 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), THAINE AMARAL TAVARES - CPF: 034.209.691-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENT
O PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, visando compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito pelo método ABA em clínicas particulares. A agravante sustenta insuficiência da rede credenciada para atendimento integral das terapias indicadas, especialmente em relação ao acompanhamento nutricional, bem como a necessidade de preservação do vínculo terapêutico consolidado em razão dos avanços obtidos no tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência destinada a assegurar o tratamento multidisciplinar prescrito à menor com TEA; e (
ii
) estabelecer se a alegada insuficiência da rede credenciada e a necessidade de preservação do vínculo terapêutico autorizam o custeio integral do tratamento em clínicas não credenciadas pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante demonstra probabilidade do direito por meio de laudo médico especializado que atesta diagnóstico de TEA nível 2 de suporte e prescreve tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA, com especificação das terapias e da carga horária necessária ao seu desenvolvimento biopsicossocial.

A prova produzida evidencia possível falha na prestação do serviço pela operadora, pois a clínica indicada pela rede credenciada não viabiliza o agendamento das terapias prescritas e admite a inexistência de profissional nutricionista apto a atender integralmente a prescrição médica.

A oferta de rede incapaz de atender à integralidade e à especificidade do tratamento caracteriza negativa indireta de cobertura e não pode prevalecer sobre a indicação formulada pelo médico assistente, responsável pela definição da terapêutica mais adequada ao paciente.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e a Lei nº 14.454/2022 asseguram a cobertura de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente para tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento, desde que observados os critérios legais aplicáveis.

A manutenção do vínculo terapêutico consolidado constitui medida necessária à proteção da saúde da criança, especialmente quando relatórios técnicos demonstram evolução clínica relevante e a interrupção abrupta do acompanhamento pode ocasionar regressão dos marcos de desenvolvimento alcançados.

O perigo de dano está configurado pela necessidade de continuidade imediata do tratamento de criança em fase crucial do desenvolvimento, devendo prevalecer, em sede de cognição sumária, o direito fundamental à saúde e o princípio do melhor interesse da criança.

As controvérsias relativas aos limites de reembolso, aos parâmetros de custeio e à interpretação de normas específicas da saúde suplementar demandam instrução probatória e devem ser apreciadas no mérito da ação principal, não impedindo a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A insuficiência da rede credenciada para atender integralmente a prescrição médica caracteriza negativa indireta de cobertura e autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento necessário ao beneficiário.

Deve prevalecer a indicação do médico assistente quanto ao método terapêutico adequado ao tratamento de paciente com TEA, observadas as normas aplicáveis da saúde suplementar.

A preservação do vínculo terapêutico consolidado de criança com TEA constitui elemento relevante para caracterização da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável.

A interrupção ou substituição de tratamento multidisciplinar sem garantia de atendimento integral e equivalente pela rede credenciada justifica a intervenção judicial para assegurar a continuidade da assistência à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 227; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa ANS nº 465/2021; Resolução Normativa ANS nº 539/2022; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.132.731/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; TJMT, AI nº 1025631-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020539-79.2026.8.11.0000

L. R. T. D. S.

x

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LORENA RAFAELA TAVARES DE SOUSA (menor impúbere), representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1021707-90.2026.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir a UNIMED CUIABÁ ao custeio integral de tratamento multidisciplinar pelo método ABA em clínica particular.

Para tanto, a agravante sustenta ser diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte, necessitando de intervenção intensiva composta por psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e nutrição infantil, conforme prescrição de sua médica assistente.

Argumenta que a operadora de saúde não ofereceu alternativa viável em sua rede credenciada, relatando dificuldades de agendamento e ausência de profissionais especializados, notadamente na área de nutrição.

Ressalta a existência de vínculo terapêutico consolidado com as clínicas particulares onde já realiza o acompanhamento há cerca de um ano, aduzindo que a alteração da equipe técnica e do ambiente terapêutico acarretaria severos prejuízos ao seu desenvolvimento e retrocessos comportamentais.

Menciona, ainda, que seu irmão também possui diagnóstico de TEA e realiza tratamento nas mesmas clínicas por força de decisão judicial, o que justificaria a manutenção da unidade familiar e logística.

Pugna, ao fim, pela
refor
ma da decisão para que seja determinada a cobertura integral das terapias na rede particular ou, subsidiariamente, o custeio parcial limitado aos valores da
tabela da rede credenciada

A antecipação da tutela recursal foi
in
deferida (ID
367584876
)
.

A agravante interpôs Agravo Interno (ID 372578898).

A agravada apresentou contrarrazões
(ID 370954357),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo
des
provimento do recurso
(Id. 375501871).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia
reside na verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, a fim de garantir à menor a manutenção de tratamento para TEA em clínica não credenciada,
ante a alegação de falha no atendimento pela rede conveniada e a necessidade de preservação do vínculo terapêutico.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Analisando detidamente os autos, verifico que a probabilidade do direito da agravante
está
solidamente fundamentada no seu quadro clínico e na imperatividade da prescrição
médica assistente.

Extrai-se dos autos que a agravante foi diagnosticada com Transtorn
o do Espectro Autista (TEA), CID 10 F84.0 e CID 11 6A02, classificada com nível de suporte 2. C
ontando com apenas dois anos e sete meses de idade, a agravante apresenta um quadro clínico que demanda intervenção imediata e intensiva, conforme detalhado laudo médico especializado.

A prescrição médica assistente é categórica ao indicar a necessidade de terapia multidisciplinar baseada na Análise do Comportamento Aplicada (Método ABA), compreendendo uma carga horária robusta de 20 horas semanais de psicologia infantil, 02 horas semanais de fonoaudiologia com ênfase em linguagem e motricidade oral, 02 horas semanais de terapia ocupacional focada em integração sensorial e atividades de vida diária, 02 horas semanais de psicomotricidade e, de forma essencia
l para o seu quadro de seletividade alimentar grave, 02 horas semanais de acompanhamento com nutricionista infantil.

A análise do conjunto probatório revela que a operadora de saúde, embora alegue a disponibilidade de su
a rede credenciada, incorreu em
possível
falha na prestação do serviço.

As atas notariais acostadas aos autos, que registram conversas por meio de aplicativo de mensagens com a Clínica CILAS
,
prestadora indicada pela Unimed para absorver o tratament
o
,
demonstram que a genitora da menor foi submetida a uma espera desarrazoada, sem qualquer êxito no agendamento das terapias prescritas.

Mais grave ainda é a constatação de que a referida clínica credenciada admitiu expressamente a inexistência de profissional nutricionista em seus quadros, chegando ao ponto de sugerir a supressão de horas da terapia psicológica para viabilizar um atendimento
nutricional paliativo. Tal conduta não apenas afronta a autonomia do médico assistente na determinação da melhor terapêutica, como também caracteriza a chamada negativa indireta de cobertura, uma vez que a operadora oferece uma rede que, na prática, é incapaz de atender à integralidade e à especificidade da prescrição médica.

Nesse po
nto, é importante ressaltar que, em se tratando de tratamento de saúde, deve prevalecer a indicação do médico assistente, que é quem detém o conhecimento técnico necessário para avaliar as necessidades específicas do paciente e prescrever o tratamento mais adequado.

Nesse sentido, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

(...)

4. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente
, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade da órtese ao ato cirúrgico ao qual a recorrida foi submetida, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.132.731/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Ademais, a partir de 1º de julho de 2022, com a entrada em vigor da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que alterou a RN nº 465/2021, tornou-se obrigatória a cobertura pelas operadoras de planos de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratame
nto de paci
entes portadores de transtornos classificados na CID-F84, onde se incluem os transtornos do neurodesenvolvimento.

Além disso, a Lei nº 14.454/2022 reforçou a flexibilização do rol da ANS, conferindo direito à
cobertura de tratamentos não expressamente previstos desde que preenchidos os critérios legais, como a comprovação
de eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico ou recomendações de órgãos técnicos de referência nacionais ou internacionais.

No caso em tela, o tratamento foi prescrito por profissional médico especializado, que avaliou a ne
cessidade individualizada de intervenção terapêutica multidisciplinar, inclusive
com os m
étodos indicados,
de modo a assegurar o adequado desenvolvimento biopsicossocial da criança.

Soma-se a isso a necessidade premente de preservação do vínculo terapêutico já consolidado. Lorena realiza acompanhamento há cerca de um ano nas clínicas particulares
Transformare
,
Integraris
e Espaço Interação, onde relatórios técnicos evolutivos demonstram ganhos significativos em sua comunicação funcional, socialização e organização corporal.

A ruptura abrupta dessa relação profissional imporia à criança um risco concreto e severo de re
gressão dos marcos de desenvolvimento já atingidos, o que colide frontalmente com o Princípio do Melhor Interesse da Criança.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA ESPECIALIZADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar à operadora do plano de saúde que mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento:

"
1. É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando evidenciada, por prescrição médica e laudo técnico, a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico e a inexistência de estrutura equivalente na nova prestadora.

2. A interrupção de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, sem garantia de atendimento integral, configura risco de dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência
."

(N.U 1025631-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no
DJE 26/11/2025)

Portanto, estando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e em consonância com
o parecer ministerial, o provimento do recurso é
medida
que se impõe.

Importante ressaltar, ainda, que as questões referentes aos limites de reembolso, à aplicabilidade do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e à interpretação do art. 4º, § 1º, da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS são matérias que dizem respeito ao mérito da ação principal e dema
ndam ampla i
nstrução probatória, não se mostrando adequada sua discussão aprofundada em sede de tutela de urgência.

Tais aspectos serão oportunamente analisados após o contraditório e a produção de provas, nã
o cabendo, neste momento processual, definição quanto aos parâmetros de custeio ou reembolso, mas apenas garantir o acesso ao tratamento prescrito, diante da plausibilidade
do direito invocado e do risco de dano.

Na ponderação entre os interesses em conflito, própria da análise de tutela de urgência,
deve prevalecer, neste momento, o direito à saúde e ao desenvolvimento adequado d
a
menor, em con
sonância com o art. 227 da Constituição Federal e com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ressalte-se
, por fim,
que a presente decisão não implica em antecipação do julgamento de mérito da ação principal, tratando-se apenas de análise dos requisitos para
a concessão
da tut
ela de urgência, em cognição sumária, sendo certo que todas as questões poderão ser amplamente debatidas e reexaminadas no curso do processo, após regular instrução
probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
A
gravo de
I
nstrumento
para reformar a decisão agravada e determinar que a UNIMED CUIABÁ autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar da agravante, nos moldes da prescrição médica.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026